Tribunal: TJDFT
Processo: 0701134-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTROVERSAS. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. OFENSA À HONRA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pela querelada em face da sentença (que diz respeito às duas queixas-crimes, referentes aos dois fatos contidos nos feitos 0704800-50.2022.8.07.0014 e 0701134-41.2022.8.07.0014) que jugou parcialmente procedente a pretensão punitiva deduzida nas queixas-crimes para CONDENAR a querelada, por ter cometido os crimes de calúnia e difamação, aplicando-se as penas dos artigos 138 e 139, em concurso material, na forma do art. 69, todos do Código Penal. Quanto ao crime de CALÚNIA, tornou a pena definitiva em 08 (oito) meses de detenção, e 13 (treze) dias-multa à razão calculado cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato. Já o crime de DIFAMAÇÃO, tornou a pena definitiva em 04 (quatro) meses de detenção, e 13(treze) dias-multa à razão calculado cada dia-multa à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, ambos com regime de cumprimento de pena aberto. UNIFICOU AS PENAS DOS DOIS CRIMES E O REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA, EM REVERÊNCIA AO ART. 69, DO CP, FICANDO A PENA, EM 01(UM) ANO DE DETENÇÃO E 26 (VINTE E SEIS) DIAS-MULTA, EM REGIME ABERTO. A Querelada faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por UMA restritiva de direito, a ser fixada pelo Juízo da Execução Criminal, tendo em conta que preenche os requisitos do art. 44, do Código Penal. Não cabe falar em suspensão condicional da pena, uma vez que a condenada já fez a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 77, inciso III, do Código Penal. Por fim, condenou a querelada a pagar em favor do querelante o valor de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, tendo como parâmetro aqueles delineados na fundamentação.

2. Em seu recurso, a querelada alega, preliminarmente, que a sentença afronta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Aponta que a recusa de oitiva do querelante prejudicou a sua defesa. Nesse ponto requer a declaração de nulidade do ato processual e reabertura da instrução processual. Sustenta a inépcia da peça acusatória ante a ausência de descrição de elemento subjetivo do dolo para o crime de calúnia. Afirma ausência de oferta de transação penal e suspensão condicional do processo. No mérito, sustenta a inexigibilidade de conduta diversa no caso em tela, ausência do elemento subjetivo do tipo e que foi provocada pelo recorrido. Aponta a ausência de ofensa a honra objetiva do recorrido, mas sim, vingança pessoal por parte dele. Diz que já se retratou e pede a fixação de indenização, se for o caso, não superior a R$500,00 (quinhentos reais). Requer a reforma da sentença.

3. Recurso próprio e tempestivo (ID 45207595/46424824). Sem preparo, pois, na ação penal, seja pública ou privada, não deve ser exigido o pagamento de custas processuais (incluindo o preparo recursal) para a defesa, tenha ou não o acusado condições financeiras para pagá-las, sob pena de se fazer tabula rasa ao direito à ampla defesa, constitucionalmente declarado. Foram apresentadas contrarrazões (ID 45207605/ 46424832). Parecer ministerial (ID 45769955) pelo não conhecimento do recurso, por considerar deserto.

4. Para descrever os fatos, transcrevo parte do relatório da sentença: “1o Fato Para tanto, afirmou que, no dia 14 de fevereiro de 2022, por volta de 10h, o querelante estava no lote 29 da Chácara 30, quando observou que estavam derrubando o muro que protegera a propriedade da sua companheira. Na ocasião, o querelante, interpelou a moradora do lote 28, ora querelada, o porquê da ação. Ela junto de outros moradores afirmou que aquela área não era dele e que ele havia falsificado os documentos de posse do lote, bem como agido de má-fé contra o condomínio, situação em que registrou em vídeo. 2o Fato "No dia 27 de janeiro de 2022, por volta de 10h, o querelante estava no lote 18 da Chácara 30, quando observou uma confusão em frente ao lote 29 do mesmo condomínio. Tendo em vista que à época ele era intermediário na celebração de compra e venda do lote, resolveu se aproximar para ver o ocorrido. Todavia, na ocasião supramencionada, o querelante percebeu a presença da morada do lote 28, ora querelada, junto de outros moradores afirmando que aquela área era de “uso comum” do condomínio e que havia acionado a Polícia Militar para análise da situação, pois o proprietário estava colocando uma pessoa estranha dentro do lote. Ao chegar à localidade, a guarnição da Polícia Militar liderada pelo SGT Luciano Cavalcante solicitou documentos que foram prontamente entregues. Ocorre que, enquanto o policial militar analisava a documentação, o querelante que filmava a situação foi surpreendido pela querelada, Sra. Marisa Eliana, que o chamou de `estelionatário`, inclusive tendo repetido a ofensa (vídeo anexo). Como se não bastasse toda essa situação constrangedora declarada acima, a ofensora ainda, em ato seguinte, derrubou as telhas que realizavam a proteção de entrada do lote 29 e afirmou para o responsável em mostrar o lote que o querelante não pagaria, assim dizendo: ́Moço, pode sair e cobrar dele, pois ele não vai te pagar."

5. Quanto às preliminares suscitadas, de que a sentença afronta o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, sob o argumento de que a recusa de oitiva do querelante prejudicou a sua defesa, não há que se falar em nulidade, tendo em vista que não há demonstração de prejuízo à querelada, haja vista que o querelante é autor da inicial onde narrou todos os fatos, sendo prescindível a sua oitiva. Nesse sentido prescreve o artigo 201 do CPP: “sempre que possível, o ofendido será qualificado e perguntado sobre as circunstâncias da infração”. Preliminar rejeitada.

6. A apontada a inépcia da peça acusatória ante a ausência de descrição de elemento subjetivo do dolo para o crime de calúnia, também não prospera. O elemento subjetivo, dolo de imputar a alguém fato desonroso, está presente na inicial (2a página) quando narra que a querelada afirmou, junto aos outros moradores, que o querelante havia falsificado documentos de posse do lote, bem como agido de má-fé. Presente, no caso, o animus diffamandi, que é constituído pela vontade consciente de caluniar alguém, imputando-lhe a prática de fato definido como crime. Imputa ao querelante uma conduta criminosa, qual seja, a prática delituosa em falsificar, adulterar documento público ou particular. Ademais, presentes os requisitos legais constantes do art. 41, do Código de Processo Penal, uma vez que foram especificadas as datas dos fatos, o local, as circunstâncias dos fatos e os envolvidos, proporcionando à querelada o pleno conhecimento e entendimento dos fatos que lhes são imputados. Preliminar rejeitada.

7. Afirma ausência de oferta de transação penal e suspensão condicional do processo, a qual não procede, uma vez que o Ministério Público ofereceu tais benefícios processuais, sendo que o querelante, recusou, conforme teor de ata (ID 45207543). Ademais, na ação penal privada, a legitimidade para formular a proposta de transação ou de suspensão condicional do processo é do ofendido, que pode recusar a sugestão do Ministério Público - que atua como fiscal da lei – e dispensar a realização de audiência preliminar para esse fim. Precedentes do STF (RHC 187024, Primeira Turma, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Julgamento: 24/11/2020) e do STJ (AgRg no AREsp n. 1.815.689/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe de 30/6/2021).

8. Quanto ao mérito, a autoria e materialidade dos delitos são incontroversas, inclusive pela confissão da parte ré em audiência de instrução. A testemunha e informantes corroboraram os fatos narrados. O querelante não foi ouvido em Juízo, uma vez que recusou a depor, querendo após falar depois da oitiva das testemunhas de defesa, sendo tal pleito indeferido.

9. No caso em tela, aplica-se o princípio da consunção, quando uma conduta mais grave e fim é absorvida pela conduta meio, menos grave, ocorrendo os fatos no mesmo contexto com ânimos acirrados. Assim, a materialidade da injúria é desdobramento da calúnia que a absorve. Da mesma forma, o crime de injúria foi absorvido pelo crime de difamação.

10. Com efeito, restaram devidamente configurados, os crimes de calúnia e difamação, pois presente o dolo específico dos tipos penais, quais sejam, o animus de caluniar e difamar. Assim, acertada a sentença que afastou a alegação de atipicidade da conduta nos seguintes termos: “Verifico que as ofensas foram proferidas na presença de várias pessoas, caracterizando a causa de aumento de pena, constante do art. 141, inciso III, do Código Penal. Assim, o comportamento adotado pela Querelada, ao contrário do alegado por sua defesa, é típico, pois que se adequa perfeitamente aos tipos penais constantes dos arts. 138 e 139, ambos do Código Penal, é antijurídico, uma vez que não foi amparado em nenhuma das excludentes de ilicitude, por fim, e culpável, haja vista que a ré tinha plena consciência da ilicitude, poderia se comportar conforme o direito, mas que decidiu, dentro do seu livre arbítrio, violar a norma penal, sendo a condenação medida legal e de justiça que se impõe.”.

11. Quanto à condenação em danos morais, diante das ofensas graves que afetam o direito de personalidade do querelante, sua honra, na presença de moradores do condomínio, apesar de os ânimos dos envolvidos estarem muito acirrados, considero proporcional e razoável o montante arbitrado de R$ 2.000,00 (dois) mil reais.

12. A retratação não deve ser considerada válida quando não demonstrado arrependimento sincero do apelante que, em momento algum, assumiu o erro cometido, limitando-se a afirmar, em audiência, que foi coisa de momento.

13. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 20% do valor da causa.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.